Tribunal: STJ
Processo: 1012433-40.2022.8.26.0554
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2130293 - SP(2024/0089005-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MAGALI BARONI
ADVOGADA
: LUCIA HELENA NETTO FATINANCI - SP118875
RECORRIDO
: OLINDA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA
ADVOGADO
: JAIR GONCALES GIMENEZ - SP054244
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CAUÇÃO IMOBILIÁRIA. BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DAS
EXCEÇÕES DO
o DA
IMPOSSIBILIDADE DE
ART. 3
LEI N. 8.009/1990.
EQUIPARAÇÃO DA CAUÇÃO À HIPOTECA OU À FIANÇA. NORMA
COGENTE. VEDAÇÃO À RENÚNCIA E À CRIAÇÃO DE EXCEÇÃO POR
ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A controvérsia diz respeito a embargos à execução em que se pleiteou
reconhecer a impenhorabilidade de bem de família ofertado como caução em
locação comercial e desconstituir a penhora sobre o imóvel.
2. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos,
manteve a penhora e condenou ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.
3. A Corte de origem manteve integralmente a sentença por seus próprios
fundamentos e majorou os honorários advocatícios para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a caução imobiliária prestada em
contrato de locação comercial afasta a impenhorabilidade do bem de família, em
face dos arts. 1, 3 e 5 da
e dos arts. 37 e 38, § 1o, da
Lei n. 8.009/1990
notadamente diante da alegada impossibilidade de equiparação
Lei n. 8.245/1991,
à hipoteca (art. 3o, V) e de renúncia ao benefício legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A orientação desta Corte é restritiva quanto às exceções do
o da
art. 3
a caução locatícia não se inclui nas hipóteses legais e não
Lei n. 8.009/1990:
afasta a impenhorabilidade do bem de família, sendo indevida sua equiparação à
hipoteca ou à fiança; a oferta do imóvel como garantia não configura renúncia
válida à proteção legal, e princípios de boa-fé e vedação ao comportamento
contraditório não afastam norma cogente.
Documento eletrônico VDA55100606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7cdff6f5-9fe3-45c9-85f4-f23f311fb956

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial provido.
: “1. A caução prestada em contrato de locação comercial não
Tese de julgamento
está entre as exceções do
o da
e, por isso, não afasta a
art. 3
Lei n. 8.009/1990
impenhorabilidade do bem de família. 2. A oferta do imóvel como garantia não
constitui renúncia válida à proteção conferida pelos arts. 1 e 5 da Lei n. 8.009/1990,
e princípios de boa-fé e vedação ao comportamento contraditório não autorizam a
criação de exceção não prevista em lei.”
arts. 1, 3 e 5;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.009/1990,
Lei n. 8.245/1991,
arts. 37 e 38, § 1o; CPC,
§ 11.
art. 85,
STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.019.338/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro, Quarta Turma,
9/11/2022;
REsp n. 1.922.940/SP,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
12/12/2022;
REsp n. 1.887.492/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgRg no Ag n.
13/4/2021;
888313/RS,
relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 24/6/2008.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7cdff6f5-9fe3-45c9-85f4-f23f311fb956

RECURSO ESPECIAL No 2130293 - SP (2024/0089005-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MAGALI BARONI
ADVOGADA
: LUCIA HELENA NETTO FATINANCI - SP118875
RECORRIDO
: OLINDA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA
ADVOGADO
: JAIR GONCALES GIMENEZ - SP054244
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CAUÇÃO IMOBILIÁRIA. BEM DE
FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES
DO
o DA
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO
ART. 3
LEI N. 8.009/1990.
DA CAUÇÃO À HIPOTECA OU À FIANÇA. NORMA COGENTE. VEDAÇÃO
À RENÚNCIA E À CRIAÇÃO DE EXCEÇÃO POR ANALOGIA. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A controvérsia diz respeito a embargos à execução em que se pleiteou reconhecer
a impenhorabilidade de bem de família ofertado como caução em locação comercial
e desconstituir a penhora sobre o imóvel.
2. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos,
manteve a penhora e condenou ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.
3. A Corte de origem manteve integralmente a sentença por seus próprios
fundamentos e majorou os honorários advocatícios para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a caução imobiliária prestada em
contrato de locação comercial afasta a impenhorabilidade do bem de família, em face
dos arts. 1, 3 e 5 da
e dos arts. 37 e 38, § 1o, da
Lei n. 8.009/1990
Lei n. 8.245/1991,
notadamente diante da alegada impossibilidade de equiparação à hipoteca (art. 3o, V)
e de renúncia ao benefício legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A orientação desta Corte é restritiva quanto às exceções do
o da
art. 3
a caução locatícia não se inclui nas hipóteses legais e não afasta a
Lei n. 8.009/1990:
impenhorabilidade do bem de família, sendo indevida sua equiparação à hipoteca ou
Documento eletrônico VDA53721121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:32
Código de Controle do Documento: 0d53be25-0d74-47fe-b9df-7c6f17736b25

à fiança; a oferta do imóvel como garantia não configura renúncia válida à proteção
legal, e princípios de boa-fé e vedação ao comportamento contraditório não afastam
norma cogente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial provido.
: “1. A caução prestada em contrato de locação comercial não
Tese de julgamento
está entre as exceções do
o da
e, por isso, não afasta a
art. 3
Lei n. 8.009/1990
impenhorabilidade do bem de família. 2. A oferta do imóvel como garantia não
constitui renúncia válida à proteção conferida pelos arts. 1 e 5 da Lei n. 8.009/1990,
e princípios de boa-fé e vedação ao comportamento contraditório não autorizam a
criação de exceção não prevista em lei.”
arts. 1, 3 e 5;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.009/1990,
Lei n. 8.245/1991,
arts. 37 e 38, § 1o; CPC,
§ 11.
art. 85,
STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.019.338/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgados em 9/11/2022;
STJ, AgInt no
relator Ministro, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.922.940/SP,
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
12/12/2022;
REsp n. 1.887.492/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no Ag n. 888313/RS, relator Ministro
13/4/2021;
Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 24/6/2008.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MAGALI BARONI com
fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
art. 105,
a
de Justiça do Estado de São Paulo em apelação cível nos autos de embargos à
execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 332):
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADO - IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO
SOB
A
FORMA
DE
CAUÇÃO
RENÚNCIA
DO
BENEFÍCIO
DA
IMPENHORABILIDADE PREVISTO NA
- IMÓVEL
LEI No 8.009/90
PENHORÁVEL SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 347-349).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA53721121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:32
Código de Controle do Documento: 0d53be25-0d74-47fe-b9df-7c6f17736b25

a) 3°, V, da
porque o acórdão equipara indevidamente
Lei n. 8.009/1990,
caução a hipoteca, afastando a impenhorabilidade sem previsão legal;
b) 37
pois a decisão desconsidera que a caução tem
Lei n. 8.245/1991,
natureza e regime próprios, distintos da fiança e da hipoteca;
c) 38, §1° da
visto que a caução imobiliária depende de
Lei n. 8.245/1991,
averbação, não se confundindo com hipoteca, porquanto a equiparação viola o
regime legal específico;
d) 1°, 3° e 5° da
porquanto o imóvel é residência da
Lei n. 8.009/1990,
entidade familiar da recorrente, devendo prevalecer a proteção cogente da
impenhorabilidade.

Requer o provimento do recurso para que se declare a impenhorabilidade
do imóvel da recorrente, se exclua o bem da execução e se levante a penhora; requer
ainda o provimento do recurso para que se reconheça a distinção entre caução e
hipoteca, mantendo-se a proteção legal do bem de família.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 374-396).
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 405-406).
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de embargos à execução em que a parte
autora pleiteou o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família ofertado
como caução em contrato de locação e a desconstituição da penhora sobre o imóvel.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à
execução, manteve a penhora e condenou a embargante ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA53721121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:32
Código de Controle do Documento: 0d53be25-0d74-47fe-b9df-7c6f17736b25

A Corte estadual manteve integralmente a sentença por seus próprios
fundamentos, afastou o cerceamento de defesa e majorou os honorários para 15%,
nos termos do
§ 11, do CPC (fls. 331-336).
art. 85,
I - Da alegada violação dos arts. 1o, 3o e 5o da
e dos arts.
Lei 8.009/1990
37 e 38, §1o, da Lei 8.245/1991
A recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou os arts.
1o, 3o e 5o da
bem como os arts. 37 e 38, § 1o, da
Lei n. 8.009/1990,
ao afastar a impenhorabilidade de seu único imóvel residencial,
Lei n. 8.245/1991,
oferecido como caução em contrato de locação comercial. Afirma que a caução
possui natureza jurídica própria, distinta da fiança e da hipoteca, razão pela qual não
se pode estender, por analogia, a exceção prevista no
o, V, da
art. 3
Lei n. 8.009/1990.
Defende, ainda, que a proteção conferida ao bem de família é norma cogente, de
ordem pública, insuscetível de renúncia, de modo que o simples oferecimento do
imóvel como garantia não afasta a tutela legal.
Com razão a recorrente.
No caso, o Tribunal de origem manteve a penhora do imóvel residencial da
recorrente sob o fundamento de que, ao oferecê-lo como caução, ela teria renunciado
ao benefício da impenhorabilidade, por força da boa-fé objetiva e da vedação ao
comportamento contraditório. Consignou expressamente que “é nítida a contradição
interna entre o comportamento e as alegações da embargante, que primeiro oferece
o imóvel como única garantia da obrigação contratual (...) e depois pleiteia a sua
liberação sob o argumento dele constituir coisa inalienável e indispensável a sua
” (fls. 333). A Corte local concluiu, ainda, que “
sobrevivência
é de se equiparar a
hipótese dos autos à hipoteca, enquadrando-se analogicamente na regra prevista
pelo artigo 3o, inciso V, da
não havendo se falar em impenhorabilidade
Lei 8009/90,
Documento eletrônico VDA53721121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:32
Código de Controle do Documento: 0d53be25-0d74-47fe-b9df-7c6f17736b25

” (fls. 333), afirmando, ao final, que
do bem espontaneamente ofertado como caução
a recorrente “renunciou ao benefício da impenhorabilidade previsto na
” (fls. 333).
Lei no 8.009/90
Tal entendimento, contudo, não se harmoniza com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação
firme no sentido de que a caução prestada em contrato de locação, ainda que
imobiliária, não se encontra abrangida pelas exceções previstas no
o da
art. 3
razão pela qual não afasta a impenhorabilidade do bem de
Lei n. 8.009/1990,
família. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO
COMERCIAL.
CAUÇÃO.
GARANTIA
REAL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
o DA
INAPLICABILIDADE.
ART. 3
LEI No 8.009/1990.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A caução oferecida em contrato de locação comercial não tem o condão de afastar a
garantia da impenhorabilidade do bem de família, não estando a hipótese prevista nas
exceções contidas no
o da
art. 3
Lei no 8.009/1990.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no
relator
AREsp 2.019.338/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
9/11/2022,
)
16/11/2022.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
LOCAÇÃO. CAUÇÃO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "é inviável admitir a penhora de bem de
família dado como caução em contrato de locação.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.212.496/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
20/3/2023,
.
24/3/2023)
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 2046734 / SP , relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe 28/8
21/8/2023,
/2023.)

Documento eletrônico VDA53721121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:32
Código de Controle do Documento: 0d53be25-0d74-47fe-b9df-7c6f17736b25

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE TERCEIRO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF.
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO.
AUSENTE.

BEM
DE
FAMÍLIA.
IMÓVEL
OFERECIDO
SÚMULA
284/STF.
COMO CAUÇÃO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO.
[...]
4. A exceção prevista no
o, VII, da
concernente à fiança
art. 3
Lei no 8.009/90,
concedida em contrato de locação, não deve ser interpretada de forma ampliativa para
abarcar casos de bem de família oferecidos em caução. Precedentes do STJ.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. (REsp
2187677 / SP , relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em
DJEN
28/4/2025,
)
5/5/2025.

Extrai-se desses precedentes que esta Corte adota interpretação restritiva
das exceções previstas no
o da
por se tratar de norma de
art. 3
Lei n. 8.009/1990,
ordem pública destinada à proteção da entidade familiar. A hipótese de caução não
está contemplada em referido dispositivo legal, não sendo juridicamente possível
equipará-la, por analogia, à hipoteca (inciso V) ou à fiança (inciso VII). Ademais, a
jurisprudência é pacífica ao afirmar que a oferta do imóvel como garantia não
configura renúncia válida ao benefício legal da impenhorabilidade, justamente por se
tratar de proteção indisponível.
No caso concreto, o acórdão recorrido afastou a impenhorabilidade com
base em juízo de valor acerca da conduta da recorrente, invocando princípios de boa-
fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório. Todavia, tais fundamentos
não são suficientes para afastar norma cogente de proteção à moradia, tampouco
autorizam a criação, por via interpretativa, de exceção não prevista em lei. A
proteção conferida pelos arts. 1o e 5o da
somente cede nas
Lei n. 8.009/1990
hipóteses expressamente arroladas em seu
o, o que não se verifica na espécie.
art. 3
Diante desse quadro, em consonância com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial merece provimento no ponto, para
Documento eletrônico VDA53721121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:32
Código de Controle do Documento: 0d53be25-0d74-47fe-b9df-7c6f17736b25

reconhecer a impenhorabilidade do imóvel residencial da recorrente e afastar a
constrição judicial determinada nas instâncias ordinárias.
Ante o exposto,
para reconhecer a
dou provimento ao recurso especial,
impenhorabilidade do imóvel residencial de propriedade da recorrente e determinar o
levantamento da penhora incidente sobre o bem, com a consequente exclusão do
imóvel da execução.
Inverto os honorários sucumbenciais em favor da recorrente/embargante .
É o voto.
Documento eletrônico VDA53721121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:32
Código de Controle do Documento: 0d53be25-0d74-47fe-b9df-7c6f17736b25

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.130.293 / SP
Número Registro: 2024/0089005-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10124334020228260554
1012433402022826055410132357220218260554
1012433402022826055450000 10132357220218260554 20230000848565
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAGALI BARONI
ADVOGADA
: LUCIA HELENA NETTO FATINANCI - SP118875
RECORRIDO
: OLINDA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA
ADVOGADO
: JAIR GONCALES GIMENEZ - SP054244
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:30
Código de Controle do Documento: a2928690-6e3a-44fe-a241-138af8d11e3d

Documento eletrônico VDA55076721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:30
Código de Controle do Documento: a2928690-6e3a-44fe-a241-138af8d11e3d